Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700786-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROMOTORIA E PROCURADORIA DE JUSTIÇA. OPINIÕES DIVERSAS. LEGALIDADE. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. DIREITO CIVIL. LEI DISTRITAL No 2.427/1999. PRÓ-DF. IMÓVEL CONCEDIDO PELA TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. INALIENABILIDADE. IMPOSSIBILDADE DE CESSÃO A QUALQUER TÍTULO. DECISÃO REFORMADA. 1. Enquanto fiscal da ordem jurídica, a atuação dos diversos órgãos do Ministério Público, amparada pela independência funcional, não guarda relação de submissão ou subordinação, sendo plenamente possível a Promotoria de Justiça ofertar parecer opinando em um sentido e, após, outro órgão da mesma promotoria agravar da decisão que acolhe o primeiro parecer, argumentando em sentido oposto, inclusive acompanhado de manifestação da Procuradoria de Justiça, a qual opina pelo provimento do recurso. 2. É nula a alienação ou cessão de direitos sobre imóvel proveniente do programa PRÓ-DF, objeto de concessão de direito real de uso com opção de compra, razão pela qual o negócio jurídico deve ter sua nulidade reconhecida, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil. 3. A cessão dos direitos aquisitivos do imóvel importaria, também, na posterior opção de compra, hipótese em que a empresa cessionária, que não foi contemplada no PRÓ-DF, poderia adquirir o imóvel pelas mesmas condições estabelecidas no programa de fomento, situação vedada pelo ordenamento jurídico. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 166, inciso II, do Código Civil, ao argumento de que a turma julgadora não se atentou ao fato de que a intenção de realização do negócio jurídico era irregular e não nula em razão da ilicitude do seu objeto. Afirma que, embora o fato do imóvel ser de Programa de Desenvolvimento Econômico, cujos os direitos querem ser transacionados para o interessado, que sabe da procedência do imóvel, o recorrido deveria ter agido no sentido de ajudar na tramitação dessa transação visto que trata-se de área comercial e que possui inúmeros trabalhadores na recuperação judicial aguardando essa transação para poderem receber. Assim, requer seja reconhecida e autorizada a intenção da cessão de direitos do imóvel em debate, realizando e viabilizando sua formalização nos próprios autos da recuperação judicial. Alternativamente, caso assim não entenda, solicita o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para a devida análise da situação, nos termos do Programa de Desenvolvimento Social promovido pelo Governo do Distrito Federal – PRÓ-DF. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCOS ANTUNES DE OLIVEIRA, OAB/DF 15.818, e VIVIANE FERREIRA MUNDIM, OAB/DF 44.400. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 166, inciso II, do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCOS ANTUNES DE OLIVEIRA, OAB/DF 15.818, e VIVIANE FERREIRA MUNDIM, OAB/DF 44.400. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028